Tribunal: TJDFT
Processo: 0732193-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732193-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO PAIVA CARVALHO LIMA AGRAVADO: GABRIEL COSTA NEGREIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO PAIVA CARVALHO LIMA contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o0732074-62.2021.8.07.0001, acolheu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 135082224 do processo originário): “Trata-se de impugnação à penhora, por meio da qual se alega impenhorabilidade das verbas constritas, pelos motivos de a conta junto ao Nu Pagamentos ter natureza de conta poupança, o bloqueio junto ao Banco do Brasil ter natureza salarial, e por fim as constrições junto à Caixa Econômica Federal ser decorrente do seu FGTS, saques emergencial e de aniversário. Ao ID 129058741/129060552, foi realizada pesquisa via SISBAJUD de forma reiterada por 30 dias, a qual resultou nos seguintes bloqueios: R$ 10.757,62 - Composto por (R$ 23,28) - Banco Santander (ID 072022000013102034) e (R$ 10.734,23) - Nu Pagamentos S.A (ID 072022000013102042); R$ 12,41 - Banco do Brasil (ID 072022000013102190); R$ 15,05 - Nu Pagamento S.A (ID 072022000013102379); R$ 25,00 - Banco do Brasil (ID 072022000013102484); R$ 39,44 - Composto por (R$ 24,12) Banco do Brasil (ID 072022000013102662) e (R$ 15,32) Nu Pagamentos S.A (ID 072022000013102670 ); R$ 1.000,03 - Caixa Econômica Federal (ID 072022000013102913); R$ 15,89 - Nu Pagamentos S.A (ID 072022000013103080); R$ 5.349,95 - Composto por (R$ 5.333,61) Caixa Econômica Federal (ID 072022000013103413) e (R$ 16,34) Nu Pagamentos S.A (ID 072022000013103420); R$ 16,81 - Nu Pagamentos (ID 072022000013103723); R$ 1.380,52 - Banco do Brasil (ID 072022000013103995) Somando-se cada um destes valores totaliza-se R$ 18.612,72 bloqueados. Manifestação do credor ao ID 133104985. É o breve relato. Decido. Inicialmente, percebe-se da análise dos extratos anexados aos autos da Nu Conta (ID 132366372/132366380), verifica-se que a caderneta de poupança é utilizada, na realidade, como conta-corrente, cujos ativos, salvo se de caráter alimentar, não estão protegidos pela impenhorabilidade legal. É dizer, a movimentação financeira da conta-poupança para pagamentos de despesas ordinárias do dia a dia pode acabar por desnaturar a própria essência da regra de impenhorabilidade. Confira-se, a respeito: “Na hipótese de ficar demonstrado que a conta poupança é utilizada, na realidade, como conta-corrente, os valores depositados podem ser objeto de penhora.” (Acórdão n.985969, 20160020428135AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 13/12/2016. Pág.: 532/543) Assim, o valor bloqueado de R$ 10.734,23 - Nu Pagamentos S.A (ID 072022000013102042) deve permanecer bloqueado e transferido para a conta judicial, uma vez que não foi demonstrada a sua impenhorabilidade. Quanto à impugnação da importância bloqueada junto ao Banco do Brasil, conforme dispõe o inciso I do § 3o do art. 854 do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Contudo, no presente caso, o executado não se desincumbiu de tal ônus. Tendo em vista que não há comprovação do vinculo empregatício do executado nem mesmo do valor que receberia a título salarial, não se podendo precisar qual seria a natureza do "adiantamento" registrado no extrato bancário, portanto não há correspondência entre o recurso bloqueado e valores percebidos para sua própria subsistência e da sua família. A impugnação limitou-se a afirmar genericamente a impenhorabilidade legal. No mesmo sentido, também não se pode precisar que R$ 5.333,61 da Caixa Econômica Federal (ID 072022000013103413) também decorre de recursos de saque aniversário do FGTS, tendo em vista que o documento de ID 127304801 - pág. 2 não se presta a demonstram uma vez que se trata de saldo, não detalhando as entradas e possíveis saídas de recursos em conta. Ressalto que os documentos de ID 132366393 e 132368095 são imprecisos em apresentar os saques de aniversário do FGTS, limitando-se a trazer informações do contrato, prazos, taxas de juros e valor do contrato, sendo esta última quantia sem correspondência com o bloqueio no sistema SISBAJUD. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que “constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.(...)” (Acórdão n.879525, 20140111268164APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pág.: 275). Ainda: “(...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)” (Acórdão n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tal razão, as quantias bloqueadas de R$ 1.380,52 - Banco do Brasil (ID 072022000013103995) e R$ 5.333,61 da Caixa Econômica Federal (ID 072022000013103413) devem permanecer bloqueados e transferidos para a conta judicial, uma vez que não foi demonstrada a impenhorabilidade. Lado outro, os documentos de IDs 127304801 - pág. 1 e 132366392 demonstram de forma inequívoca que a importância de R$ 1.000,03 da Caixa Econômica Federal (ID 072022000013102913) tem origem nos saque emergencial do FGTS, que se trata de uma conta poupança, portanto, impenhoráveis. Por fim, os demais valores bloqueados não foram objeto de impugnação, devem permanecer bloqueados e transferidos para a conta judicial Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará levantamento dos valores, da seguinte maneira: a) R$ 1.000,03 da Caixa Econômica Federal (ID 072022000013102913) em favor do executado; b) o valor remanescente (R$ 17.612,79) em benefício do exequente. Faculto às partes a indicação de conta bancária para transferência de valores por meio de oficio, nos termos do parágrafo único do art. 906 do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes para receber e dar quitação. Caso seja apresentado requerimento nesse sentido, oficie-se à respectiva instituição bancária, a fim de que transfira os valores. Atribuo à decisão força de ofício. Considerando o esgotamento das diligências nos sistemas à disposição do Juízo para a localização de bens do devedor, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 39676169), afirma que restou provado que o valor de R$ 10.000,00 foi transferido para a função definida como guardar dinheiro, ou seja, poupança. Afirma que o valor depositado em caderneta de poupança não excede ao importe de 40 salários mínimos, sendo, portanto, impenhorável. Alega que o valor de R$ 1.379,66 é referente ao adiantamento salarial. Menciona que o valor de R$ 5.333,64 corresponde ao saque aniversário do FGTS. Argumenta que os valores penhorados são de natureza alimentar. Ao final, postula a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar a imediata desconstituição da penhora dos valores bloqueados. No mérito, seja provido o recurso para determinar o desbloqueio dos valores penhorados. Despacho de ID 39749436 oportunizou o agravante juntar documento relativo à penhora do FGTS. O agravante juntou a petição de ID 40177254. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Passo, doravante, a apreciar a questão da possibilidade de penhora de verba salarial e valor depositado em conta poupança. De fato, o art. 833, §2o, do CPC somente admite a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos. Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos do valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do RESP n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp. n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ?A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.916.216/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte agravante exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a impossibilidade de temperamento da regra de impenhorabilidade dos rendimentos da parte agravada, sem que isso afete a dignidade do devedor. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.978.937/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.) Assim sendo, em juízo de cognição sumária, entendo que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência do devedor e da sua família. Por outro lado, se é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, não há razão para não se permitir a penhora de conta poupança, a qual sequer se destina a prover a subsistência do devedor. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o agravante demonstrou que a quantia de 1.379,66 seria verba de natureza salarial, referente à conversão de folgas em pecúnia, conforme documento de ID 39676181 e extrato de ID 129060552 dos autos originários. Diante da natureza salarial e ponderando que é possível mitigar a impenhorabilidade salarial, desde que assegurada a subsistência do devedor, entendo, em juízo de cognição perfunctória, que deve ser imediatamente liberado em favor do agravante o importe de 70% do valor penhorado (R$ 1.379,66), sendo que os outros 30% devem permanecer bloqueados até o julgamento do mérito do recurso. Em relação ao pedido de desbloqueio da quantia de R$ 5.533,61 referente à penhora de FGTS (ID 39676183), entendo, nesta fase de cognição sumária, que o pedido liminar não deve ser acolhido. Vejamos. Conforme informações da Caixa Econômica Federal, o agravante procedeu ao saque antecipado da conta vinculada do FGTS (ID 40177257). Em regra, a jurisprudência tem mitigado a impenhorabilidade dos valores oriundos do FGTS em caso de execução de alimentos, o que não é a hipótese dos autos. Pondera-se, ainda, que o saque aniversário antecipado do FGTS foi instituído pela Lei 13.932/2019, autorizando que os trabalhadores, caso queiram, realizem o saque da referida quantia. Contudo, entendo que a matéria discutida é polêmica, pois há decisões em sentido contrário, permitindo que seja penhorado o FGTS. Desse modo, a questão precisa ser analisada com profundidade no julgamento do recurso pelo colegiado, não sendo possível liberar o valor bloqueado liminarmente em favor do agravante. Por outro lado, entendo que, caso não seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, os valores bloqueados, com exceção do valor a ser liberado em favor do devedor, poderão ser levantados pelo credor antes do julgamento do presente recurso, o que configura perigo de dano irreparável. Nesse contexto, em juízo superficial, entendo que deve ser liberado 70% do valor de natureza salarial penhorado em favor do executado (R$ 1.379,66), sendo que os demais valores deverão permanecer bloqueados até o julgamento do recurso. Assim, será possível o contraditório e o julgamento da questão pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar a liberação imediata da quantia de 70% do valor de R$ 1.379,66 em favor do devedor/agravante, sendo que os outros 30% deverão permanecer bloqueados (ID 132366382 dos autos originários). O referido valor foi bloqueado no Banco do Brasil. Defiro, ainda, o efeito suspensivo para obstar o levantamento, pelo credor, dos demais valores bloqueados, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora